Tribunal: TJBA
Processo: 0509582-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509582-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDRE NEVES ESEQUIEL CAVALCANTI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

APELADO: SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO MELLO LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE DEPÓSITO ELISIVO. POSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA EM FAVOR DA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU NENHUM CÁLCULO QUE CONFRONTASSE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PETIÇÃO INICIAL, INEXISTINDO INDÍCIOS DE QUE O VALOR COBRADO SEJA INCORRETO. OS VALORES DESPENDIDOS PARA PROTESTO DO TÍTULO COMPÕEM O MONTANTE TOTAL DEVIDO PELA APELANTE, UMA VEZ QUE A APELADA TEVE QUE ARCAR COM CUSTOS COM A DESÍDIA DA RECORRENTE EM NÃO CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. RECORRENTE QUE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS PLANINHA QUE INDICASSE O VALOR QUE ENTENDESSE DEVIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. De início, vê-se que o recurso manejado é tempestivo, considerando que, malgrado o processo tenha se iniciado como pedido de falência, é certo que os recursos pertinentes seguem a regra prevista no CPC, cuja contagem se dará em dias úteis.

2. Defere-se a gratuidade pleiteada, diante da documentação de id. 39734338, inexistindo prova em contrário.

3. In casu, o pedido de falência resta fundamentado na impontualidade injustificada da empresa devedora, ora apelante, a teor do art. 94, I, da Lei Federal 11.101/2005

4. Verifica-se, pela norma supracitada, que o fato que determina a falência é a insolvência jurídica, consistente na impontualidade injustificada do pagamento de dívida existente, e não na impontualidade econômica.

5. Em razão disso, a Lei Federal nº 11.101/2005 estabelece os requisitos necessários à decretação de quebra de uma empresa, tais como a demonstração, pelo credor, do não pagamento injustificado de título (s) de crédito (s) de quantia igual ou superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, vigentes à data do ajuizamento da ação, além do regular protesto, com o objetivo de comprovar tal impontualidade.

6. No presente caso, a ora apelada apresentou prova suficiente de obrigação financeira assumida e não paga, sendo aceito depósito elisivo, ensejando a convolação da ação de falência em ação de cobrança, ponto sobre qual inexiste irresignação recursal.

7. Como bem destacado na sentença impugnada, a recorrente não apresentou nenhum cálculo que confrontasse as alegações apresentadas na petição inicial, inexistindo indícios de que o valor cobrado seja incorreto.

8. Os valores despendidos para protesto do título compõem o montante total devido pela apelante, uma vez que a apelada teve que arcar com custos com a desídia da recorrente em não cumprir com as obrigações assumidas. É dizer, a recorrente não acostou aos autos planinha que indicasse o valor que entendesse devido.

9. Sendo assim, não há alterações a serem feitas na sentença vergastada, não merecendo o acolhimento o pedido principal no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos ou mesmo o pedido subsidiário, que pleiteia a revisão dos cálculos, para afastar valores que seriam abusivos.

PRELIMINARES AFASTADAS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0509582-22.2018.8.05.0001, no qual figura como recorrente MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP e recorrida, SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES AVENTADAS E DESPROVER o recurso de apelação, na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7